Tribunal: CARF
Processo: 19707.000018/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000018/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.322 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
HAILTON MARIA FARIAS VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000018/2008-48
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000018/2008-48

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 04 a 06) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Edson Ishikawa no valor de R$ 30.248,34
consolidado em 09/2007, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
exercício 2005, em razão de trabalho de malha onde foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica das Fontes Pagadoras
AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (R$
28.300,00), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R$ 13.516,61) e
FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS
(R$ 70.389,95);
O interessado apresentou anteriormente SRL que foi indeferida
Em sua impugnação de folhas 01 a 03, o interessado alega que:
1. DO DESCONTO SIMPLIFICADO
2. A Notificação considerou o desconto padrão de 20% do formulário simplificado,
porém, sempre apresentou sua declaração no modelo completo;
3. No exercício 2005, declarou rendimentos de 3 fontes pagadoras e resultou em um
saldo de imposto a pagar de R$ 1.270,00 que foi pago em 6 (seis) cotas;
4. Na apresentação da SRL emitiu uma nova declaração de ajuste anual retificadora
corrigindo as distorções da declaração anterior, com rendimento bruto de R$ 112.706,56
e que gerou um imposto a pagar de R$ 4.762,50;
5. Isto o deixa em débito de R$ 3.492,50, do qual solicita parcelamento em 36 parcelas;
6. DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE QUE NÃO FOI ENTREGUE
7. Quando apresentou a SRL, os Auditores-Fiscais estavam em greve, o que o
impossibilitou de obter mais informações sobre a notificação, o que acarretou um
cerceamento de defesa;
8. Algum problema ocorreu em 27/04/2005 .ao tentar enviar sua Declaração de Ajuste
Anual, pois a que finalizou não chegou à Receita Federal;
9. Embora não tenha transmitido, quis transmitir, tanto que pagou o imposto devido de
R$ 1.270,00 em 6 cotas de R$ 211,66;
10. Se assim não fosse, que razões teríamos para pagar esse imposto, se o mesmo não é
produto do cálculo auferido na suposta declaração constante na Receita Federal, de
apenas R$ 15.600,00 de rendimentos declarados?
11. DO INDEFERIMENTO DA SRL
12. O texto do indeferimento da SRL é ambíguo e pela leitura dele, a SRL deveria ser
deferida;
13. DO VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
14. O valor correto dos rendimentos tributáveis é de R$ 112.706,56;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000018/2008-48

15. As parcelas das cotas de IRPF não foram consideradas;
16. Reconhece que o imposto devido não declarado é de R$ 3.492,50 (diferença entre
R$ 4.492,50 e R$ 1.270,00);
Assim, solicita a revisão da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MODELO DE DECLARAÇÃO MUDANÇA DE MODELO .
Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida retificação que
tenha por objetivo a troca de modelo.
DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Não tendo apresentado documentos e nem mesmo negado que tenha recebido os
rendimentos declarados por ele próprio como recebidos de pessoa física, estes devem
ser somados na apuração dos rendimentos tributáveis.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INDÉBITO DO CONTRIBUINTE.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou no todo ou em parte o
tributo lançado, a DRJ poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o pagamento
houver sido tempestivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000018/2008-48

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada(folhas 1 a 3) foi considerada tempestiva pela
unidade preparadora (despacho folha 128), nos termos do artigo 15 do Decreto
70.235/72, que rege o contencioso administrativo. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
DO MODELO COMPLETO E SIMPLIFICADO
Consta DIRPF 2005 entregue pelo interessado em 27/04/2005 às 19:59:44h,
através do programa RECEITANET, utilizando o modelo SIMPLIFICADO onde foi
declarado no campo de rendimentos recebidos de pessoa física/exterior o valor de R$
15.600,00, resultando em um saldo de imposto a pagar de ZERO (folhas 50 a 52).
Uma vez utilizado o modelo simplificado, impossível sua mudança após 29 de
abril de 2005. Tudo conforme a Instrução Normativa 15 de fevereiro de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Até a data de 29/04/2005, o interessado poderia ter retificado sua DIRPF 2005
para o modelo completo, como desejava. Porém, a DIRPF que o interessado afirma ter
desejado entregar não consta nos sistemas da SRF e não é possível aceitar a
justificativa do interessado de que seu desejo seja suficiente para aceitação da
mudança de modelo após o prazo de entrega ter expirado.
A alegação de que sempre entregou sua DIRPF no modelo completo também
não pode ser aceita, pois qualquer contribuinte tem o direito de entregar sua DIRPF
em modelo diferente dos anos anteriores.
Vejamos o que diz a publicação da SRF, “Perguntas e Respostas”:
043 — O contribuinte pode retificar sua declaração para troca do modelo completo
para o simplificado ou vice-versa?
A escolha do modelo de declaração é uma opção do contribuinte, a qual se torna
definitiva com a entrega da mesma.
Não é permitida a retificação da declaração de rendimentos visando a troca de modelo,
após 30 de abril de 2002.
(IN SRF no 15, de 2001, art. 57) (o texto vale para o exercício em epígrafe)
No caso, cabe esclarecer que não se constitui erro apresentar a declaração no
modelo completo ou simplificado, mas opção pessoal.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000018/2008-48

Mostrar que o contribuinte teve ou não intenção de utilizar-se do formulário
completo ou simplificado é irrelevante, pois como vimos, atualmente está vedada a
troca do formulário após o prazo de apresentação e o apresentado pelo contribuinte
inequivocamente foi o simplificado. Assim sendo, não há como acatar o pedido do
impugnante.
Os dispositivos transcritos são taxativos no sentido de que ao fazer a opção pela
entrega da Declaração de Ajuste Anual Simplificada, o contribuinte substitui todas as
deduções pelo valor correspondente a vinte por cento do total dos rendimentos,
limitados a R$ 8.000,00 à época. Incabíveis, assim, as deduções individualizadas
pretendidas pela impugnante. Não se constituindo em erro, mas em opção do
declarante, não há como se proceder à retificação ou mudança de formulário, mesmo
que as deduções, no caso de utilização do formulário completo, fossem maiores que o
desconto simplificado.
Portanto, não procede o pedido do contribuinte de mudança para o modelo
completo.
DOS RENDIMENTOS DECLARADOS
Em sua Declaração Simplificada, o contribuinte declarou rendimentos de R$
15.600,00 no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior.
Por este motivo, tais rendimentos foram somados aos rendimentos considerados
omitidos através da notificação de lançamento.
O interessado não justificou, nem trouxe elementos para comprovar que não
recebeu tais rendimentos que ele mesmo declarou. Poderia ter trazido cópia da carteira
de trabalho, extratos bancários, e outros elementos para justificar que não recebeu tais
rendimentos, se for o caso.
Até o momento, o contribuinte não negou que tenha recebido tais rendimentos,
portanto, está correta a soma de tais rendimentos aos declarados.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Constam as seguintes DIRF para o interessado:
Fonte Pagadora PJ
Rend Trib Fonte
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos MT 28.300,00
775,80
Instituto Nacional do Seguro Social
13.516,61
122,99
Fundação Eletrosul de Previdência Social
70.389,95
12.181,45
total
112.206,56 13.080,24
Estes foram exatamente os valores lançados pelo Auditor-Fiscal e os valores
que serão considerados neste acórdão.
O contribuinte solicita a retificação de sua DIRPF, o que não é mais possível,
pois após a notificação o contribuinte perde a espontaneidade. Ele declara rendimentos
recebidos do INSS divergentes dos constantes na DIRF, porém, para este voto, será
considerado o valor constante na DIRF e na Notificação de Lançamento, que é o valor
informado oficialmente à Receita Federal pela Fonte Pagadora.
DOS PAGAMENTOS
O contribuinte diz que efetuou o pagamento de R$ 1.270,00 em seis cotas antes
do lançamento.
Os pagamentos foram encontrados e, após efetuar o cálculo através do sistema
SICALC (folhas 138 e 139) foi constatado que houve o pagamento de R$ 1.270,00.
O artigo 44 da lei 9.430/96 não prevê lançamento de multa quando o
contribuinte houver pago o tributo tempestivamente, conforme o §1o:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000018/2008-48

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida
Provisória no 351, de 2007)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (Vide Mpv no 303, de 2006)
(Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
Cabe ressaltar que a solução de consulta interna COFIS 8 de 30 de abril de 2007
diz que comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Esta foi exatamente a hipótese do caso em tela. Desta forma, o lançamento é
procedente em parte, mantendo-se o crédito tributário e podendo a multa de 75% ser
cancelada em parte, pois não deverá ser cobrada sobre a parte paga de R$ 1.270,00,
após a confirmação do pagamento e sua alocação ser efetuada pela delegacia de
origem.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 203
DF CARF MF
Original